Tribunal: TJES
Processo: 0011313-82.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011313-82.2007.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIRLEI DE AZEREDO LEMOS
APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011313-82.2007.8.08.0011

APELANTE:
SIRLEI DE AZEREDO LEMOS

APELADOS:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, FAUSTO MARCOS BEBER, DOMÍCIO MORAIS MOTTA e ALBERTO SOEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDAE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HOSPITAL E MÉDICOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). Preliminar de afronta à dialeticidade recursal afastada.

2. Por força do tempus regit actum, para se insurgir contra a justiça gratuita deferida quando vigente a Lei nº 1.060/50, deveria a parte apresentar impugnação em autos apartados, na forma dos arts. 4º, § 2º e 7º c/c 6º do referido diploma. Ademais, deve a parte se insurgir contra a questão na primeira oportunidade que cabia à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Ainda que fosse possível apreciar a questão no presente momento, esclareça-se que é ônus do impugnante demonstrar que a situação financeira do beneficiário não se coaduna com o que foi declarado, o que não foi feito. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

3. Para se concluir pelo dever de indenizar, necessário averiguar que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta (ação ou omissão), o dano, o nexo de causalidade e a culpa. , em relação ao hospital, nos termos do artigo 14 da legislação consumerista, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, tratando-se de responsabilidade objetiva. Por outro lado, em relação aos médicos, o § 4º do artigo 14 do mesmo diploma estabelece que a responsabilidade do profissional liberal depende da verificação de culpa, ou seja, é subjetiva e fica configurada se demonstrada a culpa, considerando que sua atividade é obrigação de meio, não havendo como assegurar o melhor resultado, isto é, a cura.

4. No caso, independentemente da modalidade de responsabilidade, apesar de a culpa ser o fator determinante para análise da modalidade de responsabilidade, há um requisito que antecede esse exame: o nexo de causalidade entre o alegado dano e os serviços prestados.

5. O laudo pericial foi contundente no sentido de que a infecção decorreu do ambiente hospitalar, estão ausentes os elementos que indicariam a que a infecção ocorreu durante o atendimento médico-hospitalar, inexistem provas de que o hospital contribuiu para a ocorrência da infecção, tampouco há informações claras de que a infecção teria sido inerente ao procedimento realizado na Apelante.

6. A doutrina e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça utilizam a teoria da causalidade adequada para configuração do nexo de causalidade, de forma que este somente se caracteriza quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo. Precedentes do Col. STJ.

7. À exceção de categorias específicas, em geral, o profissional de saúde possui obrigação de meio, ou seja, deve agir de forma diligente, mas não há garantia do resultado a ser alcançado. Assim, incumbe ao consumidor comprovar a culpa dos médicos, o que não restou evidenciado no caso em tela.

8. No caso em exame, extrai-se do relato da exordial que o médico que lhe assistiu e detectou a necessidade de cirurgia compareceu ao hospital e informou a sua família a necessidade do procedimento, com o diagnóstico e o quadro clínico. Não bastasse, dos documentos acostados em defesa, os Apelados apresentaram o termo de consentimento subscrito pela Apelante à fl. 437, concluindo-se que foi informada sobre os riscos do procedimento e a autorização para se submeter ao tratamento.

9. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Verifica-se que os Apelados, em contrarrazões (fls.
1576/1589 e 1592/1599), defendem o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal em virtude de não impugnar especificamente os argumentos expostos na sentença e reproduzir os fundamentos da petição inicial.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar alegada.

É como voto.

(DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA)

Em contrarrazões de fls. 1592/1599, FAUSTO MARCOS BEBER, DOMÍCIO MORAIS MOTTA e ALBERTO SOEIRO, impugnam a gratuidade de justiça concedida à Apelante e pleiteiam seja revogado o benefício.

Apesar de o fundamento estar implícito nas contrarrazões recursais, é cediço que a legislação processual civil determina ao julgador realizar uma interpretação lógico-sistemática do pedido (CPC, art. 322, § 2º), de forma que deve ser recebido como impugnação à gratuidade de justiça.

Nesse particular, entendo que está preclusa a oportunidade da parte se insurgir contra o benefício.

Isso porque a justiça gratuita foi deferida no recebimento da petição inicial (fl. 441), em 2007, ocasião em que vigia, à época, a Lei nº 1.060/50, a qual dispunha em seus arts. 4º, § 2º e 7º c/c 6º que a impugnação à gratuidade deveria ser feita em autos apartados.

Ademais, deve a parte se insurgir contra a questão na primeira oportunidade que cabia à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Órgão Fracionário:

[...] 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0016795-74.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Não bastasse, ainda que fosse possível apreciar a questão no presente momento, esclareça-se que é ônus do impugnante demonstrar que a situação financeira do beneficiário não se coaduna com o que foi declarado.

No caso em exame, não foram acostados elementos suficientes a fim de desconstituir a presunção de veracidade sobre a declaração de hipossuficiência, destacando-se que, diferentemente do que alegam os Apelados, a assistência jurídica por advogado particular, nos termos do disposto no § 4º do art. 99 do CPC/15, não impede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto,
afasto
a impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIRLEI DE AZEREDO LEMOS
contra r. sentença de fls. 1540/1543-v, proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais na "Ação de Indenização e Reparação de Danos"
ajuizada pela Apelante

em desfavor de
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
FAUSTO MARCOS BEBER
,
DOMÍCIO MORAIS MOTTA
e
ALBERTO SOEIRO
.

Em suas razões recursais (fls. 1558/1574), a Apelante alega, em síntese, que o primeiro perito que atuou nos autos constatou que a infecção generalizada foi provocada em ambiente hospitalar, o que não foi considerado pelo juízo de origem.

Argumenta que não há prova nos autos de que estava com quadro infeccioso antes da primeira cirurgia a que foi submetida, assim, a infecção generalizada foi provocada no ambiente hospitalar.

Defende que os pedidos da inicial não se limitaram a questionar a imprudência, a negligência e a imperícia dos autores, mas também a inexistência de informação sobre os riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, de modo que não há provas de que foi cumprido o dever de informação pelos Apelados.

Sustenta que é objetiva a responsabilidade do hospital pela falha na prestação dos serviços hospitalares, notadamente pela contaminação contraída nas suas dependências.

Contrarrazões de UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e de FAUSTO MARCOS BEBER, DOMÍCIO MORAIS MOTTA e ALBERTO SOEIRO, respectivamente, às fls. 1576/1589 e 1592/1599, em que pugnaram pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se em verificar a existência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil em virtude do quadro clínico enfrentado pela Apelante quando da realização de cirurgia para melhora na inflamação na hérnia de disco.

Antes, porém, necessário rememorar o panorama fático que circunda a questão.

A Apelante, ora Autora na origem, narra que sentiu fortes dores na coluna, ocasião em que se consultou com o seu médico, dr. Alberto Soeiro, ora Apelado, o qual concluiu pela necessidade de internação para realização de cirurgia, ante o diagnóstico de “hérnia de disco inflamada”.

Consta nos autos que a Apelante deu entrada no hospital, ora primeiro Apelado, no dia 08/07/2002, sendo submetida ao procedimento cirúrgico no dia 11/02/2002, ocasião em que foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva para recuperação do pós-operatório.

Extrai-se dos relatos dos autos que, no dia posterior ao ato cirúrgico, os familiares foram informados que a situação da Apelante era grave e, ao realizarem a visita na UTI, constataram anormalidades na Recorrente, que se apresentava com inchaços no corpo, sangramento nos olhos e pele com hematomas.

Posteriormente, foi detectada a infecção hospitalar advinda da bactéria Klebsiella, fazendo com que a Apelante evoluísse para um quadro de septicemia e, como consequência, houve lesão hepática e paralisia renal, intubação, embolia pulmonar, pneumonia, hipertensão arterial e confusão mental, com internação por 38 (trinta e oito) dias.

Relata a Recorrente que, em decorrência desse quadro, possui sequelas em suas faculdades mentais, perda das capacidades auditiva e visual, além de haver uma fibrose que causa dores na coluna.

Pelo exposto, a Apelante pleiteou indenização por danos morais, danos estéticos e dano materiais, tanto em face do Hospital onde esteve internada, quanto em desfavor dos médicos que lhe assistiram no período de sua enfermidade.

Esclareça-se que esta Primeira Câmara Cível anulou a primeira sentença proferida no presente feito em virtude de suspeição do perito médico que atuou nos autos, tendo ocorrido o retorno à instância primeva para a realização de nova prova técnica, com novo julgamento.

Na oportunidade, feita a nova perícia, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência dos pedidos inaugurais, dada a conclusão pelo médico perito pela impossibilidade de se afirmar que o quadro da Apelante é decorrente de infecção hospitalar, notadamente porque os exames de sangue da Apelante já indicavam um quadro infeccioso.

Vê-se que a Apelante ingressou com a demanda tanto para discutir a infecção em ambiente hospitalar, quanto as sequelas decorrentes do procedimento realizado, a quem também atribui aos médicos atuantes na sua enfermidade, além de mencionar alegada falha no dever de informação sobre os riscos do procedimento.

Nesse sentido, entendo, respeitosamente, que a sentença deve ser mantida. Explica-se.

É cediço que a relação se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor insculpidos nos artigos 2ºe 3º do referido diploma.

Regra geral, para se concluir pelo dever de indenizar, necessário averiguar que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta (ação ou omissão), o dano, o nexo de causalidade e a culpa.

Registre-se que deve haver uma diferenciação entre os regimes de responsabilidade no caso em exame, eis que estão no polo passivo tanto o Hospital quanto os médicos, profissionais liberais que atenderam a Apelante.

Nesse sentido, em relação ao hospital, nos termos do artigo 14 da legislação consumerista,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
, tratando-se de responsabilidade
objetiva
.

Por outro lado, em relação aos médicos, o § 4º do artigo 14 do mesmo diploma estabelece que a responsabilidade do profissional liberal depende da verificação de culpa, ou seja, é
subjetiva e fica configurada se demonstrada a culpa
, considerando que sua atividade é obrigação de meio, não havendo como assegurar o melhor resultado, isto é, a cura.

No caso em tela, independentemente da modalidade de responsabilidade, apesar de a culpa ser o fator determinante para análise da modalidade de responsabilidade, há um requisito que antecede esse exame: o nexo de causalidade entre o alegado dano e os serviços prestados.

Em relação à suposta infecção hospitalar, de acordo com a perícia técnica realizada nos autos, não é possível evidenciar que a infecção pela bactéria “klebsiella” tenha sido contraída no nosocômio, notadamente porque os exames da Apelante já anunciavam um quadro infeccioso anterior. Sobre a hipótese, válido transcrever os apontamentos do perito (fls. 1513/1521):

[...]

6. Se a complicação pós-operatória deu-se somente com a infecção hospitalar ou se houve algum erro médico (negligência, imprudência ou imperícia), nos procedimentos realizados pelos médicos, incluindo as recomendações cirúrgicas?

Resp.: Não posso precisar se foi infecção hospitalar e não detectei, nos autos, erro médico.

[...]

Resp.: Infecção hospitalar é a infecção adquirida após a internação do paciente que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.

No caso da periciada, não posso precisar porque o exame pré-operatório Hemograma Completo é atípico, podendo refletir um processo infeccioso bacteriano ou viral (como dengue). Podendo indicar, também, um processo inflamatório anterior à cirurgia (pelo próprio quadro clínico lombar agudizado). Isto poderia justificar o quadro de sepsis no pós-operatório imediato (em torno de 24 horas após a cirurgia), o que não é comum em tão curto espaço de tempo.
A presença da bactéria Klebsiella, que é uma das bactérias que mais causam infecção hospitalar, pode também ter estado latente na paciente e só se manifestado no pós-operatório.

[...]

"A Klebsiella pode viver esquecida na flora intestinal do indivíduo por anos e nunca causar problemas. Porém, pode começar a agir diante de uma queda na imunidade, uma doença, ou mesmo com o envelhecimento natural, causando infecções. (Journal of Global Antimicrobial Resistance)."

Pelo exposto, fica a impossibilidade de afirmar ser uma infecção hospitalar
.

Após a presente de infecção transcorreram outras prescrições de antibióticos indicados de acordo com a hemocultura e antibiograma para combater a infecção.

A pericianda permaneceu por 39 dias no CTI, mais 06 dias em internação e depois alta hospitalar, evoluindo bem.

A equipe médica seguiu todos os procedimentos cabíveis a esta situação.

A pericianda teve fibrose pós-laminectomia, que é uma complicação comum neste tipo de cirurgia, conforme literatura, não é por erro médico, nem por tratamento inadequado. Um percentual alto (40%) passa por esta complicação. Não há como prever, por se tratar, por assim dizer, de uma “cicatrização defeituosa”. Assim como, a septicemia ocorrida também não é causa de fibrose.

A avaliação e o tratamento da síndrome dolorosa pós-laminectomia representam um desafio à equipe médica. Analgésicos e medicina física proporcionam melhora importante na maioria dos casos. A intensidade da dor na síndrome pós-laminectomia pode ser maior que a dor pré-operatória da hérnia discal.

[...]

Em verdade, a alegada infecção hospitalar encontra-se nebulosa nos autos, não sendo possível se concluir pelo dever de indenizar com fundamento apenas em suposições, devendo haver o liame entre os danos narrados e a conduta do hospital.

Pelo exposto, estão ausentes os elementos que indicariam a que a infecção ocorreu durante o atendimento médico-hospitalar, inexistem provas de que o hospital contribuiu para a ocorrência da infecção, tampouco há informações claras de que a infecção teria sido inerente ao procedimento realizado na Apelante.

A doutrina e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça utilizam a teoria da causalidade adequada para configuração do nexo de causalidade, de forma que este somente se caracteriza quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo, vejamos:

[...] Para melhor elucidar os pressupostos da responsabilidade civil, anota-se que o Direito Civil adotou, precipuamente, as teorias da causalidade adequada e do dano direto e imediato, cujas similaridades são deveras acentuadas, porquanto somente consideram existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e/ou adequado de uma causa (ação ou omissão), diferentemente do Direito Penal no qual é empregada a teoria da equivalência dos antecedentes - conditio sine qua non -, onde não há distinção entre causa e condição, de forma que tudo aquilo que contribui para a ocorrência do crime gera responsabilidade penal (CP, art. 13). Dessa forma, a configuração do nexo de causalidade deve ser apreciada nos moldes da teoria da causalidade adequada (ou dos danos diretos e imediatos). (Processo em Segredo de Justiça, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 6/6/2023 – Informativo 778)

[...] A doutrina majoritária entende que, na responsabilidade civil, o ordenamento pátrio adotou a teoria da causalidade adequada, segundo a qual devem ser considerados os fatos e condições que concorreram para o evento danoso, selecionando aqueles que contribuíram de forma necessária e determinante para a ocorrência do prejuízo. [...].” (EDcl no AgRg no AREsp 790.643/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Portanto, a partir dos elementos probatórios destes autos, não se pode dizer que a conduta do hospital Apelado estaria diretamente ligada ao dano ou mesmo que fora determinante para a sua ocorrência. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. De acordo com os documentos juntados aos autos, que foram devidamente observados pelo perito para dar seu parecer ao juízo, conforme se verifica do exaustivo rol de documentos analisados existente no laudo pericial (fls. 241-248), não há prova estreme de dúvidas de que a infecção urinária pelas bactérias escherichia coli e klebsiella pneumoniae tenham sido contraídas em ambiente hospitalar, mais especificamente, por ocasião da cirurgia de varizes realizada no Hospital dos Ferroviários na data de 23/01/2012. 4. Os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela recorrente também não foram capazes de comprovar as alegações deduzidas na inicial, posto que a prova do fato (ocorrência de infecção hospitalar) deveria ser obtida, precipuamente, pela realização de perícia, pois, somente o profissional da medicina poderia atestar a origem da infecção por ela contraída. 5. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0005154-42.2015.8.08.0012; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/10/2018; DJES 23/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTE DANO A SER REPARADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Conforme o entendimento do c. STJ, a apuração da responsabilidade objetiva dos hospitais não depende da averiguação de culpa, desde que fiquem demonstrados os demais elementos que tipificam o dever de indenizar, tais como: Conduta, nexo de causalidade e resultado lesivo. As provas dos autos indicam que a paciente não fora acometida por uma infecção hospitalar, tendo apresentado o chamado granuloma de corpo estranho, que é considerada uma reação natural do seu próprio organismo. Ausente o nexo de causalidade, não restou demonstrada a falha na prestação do serviço médico, razão pela qual o hospital não deve ser responsabilizado. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0010820-96.2008.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 25/09/2017; DJES 09/10/2017)

Em relação ao primeiro laudo pericial mencionado pela Recorrente, cumpre ressaltar que, além de ser imprestável aos autos por ter sido anulado por pronunciamento deste Órgão Fracionário, ainda que assim não o fosse, diferentemente do que a Apelante alegou, o
Expert
naquela ocasião, em igual sentido, manifestou-se pela impossibilidade de se concluir pelo nexo de causalidade entre os alegados danos e os serviços prestados.

No tocante à alegada responsabilidade dos profissionais de saúde, em igual sentido, não é possível averiguar qualquer circunstância que enseje o dever de indenizar.

Consoante mencionado, à exceção de categorias específicas, em geral, o profissional de saúde possui obrigação de meio, ou seja, deve agir de forma diligente, mas não há garantia do resultado a ser alcançado. Assim, incumbe ao consumidor comprovar a culpa dos médicos, o que não restou evidenciado no caso em tela.

O laudo pericial é claro no sentido de que não houve erro médico na conduta dos profissionais que atenderam a paciente, senão vejamos:

[...]

Resp.: O ato cirúrgico foi correto, de acordo com a descrição da cirurgia, e não verifiquei nos autos, qualquer anomalia na conduta do profissionais médicos envolvidos.

[...]

9) A cirurgia foi bem sucedida, ou seja, foi retirada do quadro de dor intensa e sofrimento que se encontrava na internação?

Resp.: De acordo com as descrições cirúrgicas, a cirurgia foi bem sucedida, porém, a periciada relata que continua sentindo dor.

[...]

17) É possível apontar se do período em que foi realizada a cirurgia pelos requeridos até a data da petição inicial (data do protocolo do processo) existe possibilidade de tal cirurgia ser causadora das doenças sofridas no presente momento?

Resp.: Causadora, não. A fibrose é uma complicação comum neste tipo de cirurgia.

[...]

Ante os expostos, após avaliação da documentação constante nos autos e exame clínico físico da periciada, concluo que não houve negligência, improbidade ou imperícia, e todos os recursos médicos e hospitalares foram utilizados para atender a paciente. Restou na periciada uma fibrose pós-laminectomia, complicação cirúrgica que não caracteriza erro médico.

Assim, conclui-se que os Apelados exerceram sua função dentro do esperado, o que afasta a possibilidade de reconhecer sua conduta como culposa, inexistindo qualquer outro meio de prova que possa ensejar o dever de indenizar, tratando-se de fato constitutivo do direito que deveria ser devidamente comprovado, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu (CPC, art. 373, I). No mesmo sentido, eis o entendimento desta Corte:

[...] 3.
A responsabilidade civil, tratando-se de suposto erro médico frente a inobservância das técnicas mais adequadas para a saúde do paciente, é de natureza subjetiva, devendo ser comprovado não apenas o dano, mas o nexo de causalidade e a culpa lato sensu do médico. 4. Das provas constantes dos autos não é possível inferir a responsabilidade do profissional responsável pelo atendimento preliminar, já que apenas seguiu com as diretrizes básicas de conduta elaboradas pelo Ministério de Saúde. 5. Recurso conhecido e improvido
. (TJES; AC 0005976-14.2009.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 06/10/2020; DJES 18/11/2020)

[...] Em contrapartida, a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é APELAÇÃO Nº 0009391-35.2009.8.08.0011 subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital. (RESP 1662845/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018). 4) No caso dos autos, inexiste comprovação de que os médicos tenham sido negligentes, pois, segundo apurou o expert, os tratamentos e procedimentos indicados foram compatíveis com os diagnósticos e a condição da menor. 5) As provas dos autos não autorizam concluir pela responsabilidade civil dos apelados. Os apelantes não lograram demonstrar conduta culposa dos médicos e estabelecer nexo causal entre a atuação destes e os danos que alegam terem sofrido. 6) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada. (TJES; AC 0009391-35.2009.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 22/09/2020; DJES 09/10/2020)

Em igual sentido, o Expert não viu nexo de causalidade entre as sequelas e a alegada conduta médica, a saber:

[...]

Quanto à diminuição da audição e da acuidade visual, provavelmente são doenças predisponentes da periciada que se agravaram com a idade
. O único medicamento utilizado que pode apresentar ototoxidade, o antibiótico Novamin, que poderia ser causador da surdez, só a poderia ter causado se ministrada em doses de longa duração. A literatura demonstra que não foi estabelecido segurança para tratamentos acima de 14 dias e, na pericianda, o medicamento foi utilizado por 07 dias (fl. 871-dia 01 de Novamina e fl. 888-dia 07 de Novamin), logo sendo substituído por outro medicamento, Staficilin (fl. 889-dia01). Portanto, não foi causador de uma surdez ou perda de visão na pericianda.

Ante os expostos, após avaliação da documentação constante nos autos e exame clínico físico da pericianda,
concluo que não houve negligência, improbidade ou imperícia, e todos os recursos médicos e hospitalares foram utilizados para atender a paciente. Restou na periciada uma fibrose pós-laminectomia, complicação cirúrgica que não caracteriza erro médico
.

[...]

Em relação à ausência de esclarecimentos sobre os riscos da cirurgia, é cediço que o dever de informação consta tanto no artigo 22 do Código de Ética Médica, quanto nos artigos 6º, inciso III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe advertir o paciente sobre os riscos a que ele está se expondo, para que de maneira consciente, livre e devidamente esclarecida, possa decidir por realizar ou não o procedimento. Trata-se, portanto, de corolário da boa-fé que norteia a relação médico-paciente.

No caso em exame, extrai-se do relato da exordial que o médico que lhe assistiu e detectou a necessidade de cirurgia compareceu ao hospital e informou a sua família a necessidade do procedimento, com o diagnóstico e o quadro clínico.

Não bastasse, dos documentos acostados em defesa, os Apelados apresentaram o termo de consentimento subscrito pela Apelante à fl. 437, concluindo-se que foi informada sobre os riscos do procedimento e a autorização para se submeter ao tratamento.

Apesar de não ser um termo completo, convém ressaltar que a controvérsia em questão deve ser examinada à luz das peculiaridades do caso concreto, notadamente da época longínqua em que elaborado o documento (mais de vinte anos atrás), em que não se exigiam termos de consentimento detalhados, tais com se tem atualmente.

Diante do exposto, não restaram evidenciados os alegados danos morais, materiais e estéticos, seja pelo rompimento do nexo de causalidade que enseje os requisitos da responsabilidade civil, seja pela ausência de comprovação adequada dos fatos constitutivos do direito autoral, devendo ser julgados improcedentes os pedidos inaugurais.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à regra contida no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios para 13%, atentando-me para a atividade laborativa exigida neste grau de jurisdição.

Registro, contudo, que a Apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, estando as verbas suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)